Tribunal: TJSP
Processo: 2120249-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE LEILÃO E PURGAÇÃO DA MORA – Indeferimento de remessa dos autos ao contador e determinação do juízo "a quo" para que a autora complemente o depósito judicial segundo o evolução do débito apresentado pelo credor – Impugnação genérica dos cálculos – Litígio que não tem caráter revisional, de modo que desnecessária

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE LEILÃO E PURGAÇÃO DA MORA – Indeferimento de remessa dos autos ao contador e determinação do juízo "a quo" para que a autora complemente o depósito judicial segundo o evolução do débito apresentado pelo credor – Impugnação genérica dos cálculos – Litígio que não tem caráter revisional, de modo que desnecessária a apreciação técnica do cálculo – Ausência de decisão quanto à regularidade ou não do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel – Dedução, por ora, dos valores referentes às despesas de cartório e ITBI – Honorários advocatícios não contemplados pela legislação em caso de purgação da mora – IPTU e despesas condominiais cujos pagamentos foram comprovados pelo credor e beneficiaram a devedora – Necessidade de inclusão no depósito para emenda da mora – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.